Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-63.2018.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-63.2018.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 086.241.351-68 (JUIZO RECORRENTE), ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 616.358.801-06 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 086.241.351-68 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 616.358.801-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

EXONERAÇÃO A PEDIDO – CONDICIONADO AO USUFRUTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

COMPROVADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

O pedido de exoneração de servidor público não pode ser condicionado a usufruto de licença prêmio pendente, nos termos da legislação municipal – LC nº 006/94, do município de Tangará da Serra.

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que é assegurado ao servidor público a conversão de férias não gozadas e outros direitos de natureza remuneratórios em indenização pecuniária, quando do desligamento funcional, em virtude das responsabilidade objetiva da Administração Pública e da vedação ao enriquecimento ilícito sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Marcos Terencio Augustinho Pires,
no Mandado de Segurança nº.

1000701-63.2018.8.11.0055, impetrado por
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

A sentença revisada, em suma, reconheceu o direito do impetrante ser exonerado do serviço público sem a obrigatoriedade de usufruir qualquer licença pendente e o direito à conversa em pecúnia do período de licença prêmio não gozado e ainda não indenizado (ID 7316999) .

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (ID 7320657).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença, em reexame (ID 8079120).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária de Sentença que
reconheceu o direito do impetrante de ser exonerado do serviço público sem o necessário usufruto de qualquer licença pendente e, ainda, a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada.

Consta a seguinte parte dispositiva:

(...) “I
STO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por reconhecendo o direito do impetrante José Antonio de Oliveira a se exonerar do Serviço Publico sem condicionamento ao gozo de qualquer licença, com efeito retroativo a data indicada no primeiro requerimento administrativo, tornando definitiva a liminar que suspendeu os efeito da Portaria que determinava o gozo forçado de licença-prêmio para o período em que a impetrante deveria se encontrar exonerado do serviço público. Reconhecendo ainda o direito a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozado e ainda não indenizado pela Municipalidade de Tangará da Serra, consistente no pagamento de 9 meses de remuneração, calculados com base na média salarial das 12 últimas remunerações, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de mora a contar da citação (...)”

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa a esfera de direito de alguém,

é possível o manejo do
writ
.

No caso posto, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora que condicionou o pedido de exoneração do impetrante, servidor efetivo municipal, ao usufruto de licença prêmio pendente.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser ratificada.

A documentação colacionada demonstra que o impetrante, Agente de Fiscalização I, lotado no Departamento de Fiscalização e Arrecadação da Secretária de Fazenda do município Tangará da Serra, pleiteou exoneração do respectivo cargo em 25/09/2017 (ID 7316980).

Contudo, a autoridade impetrada indeferiu o pleito, com fulcro

em dispositivo legal municipal cujo teor regulamente os casos de demissão e, por meio da Portaria nº
1323/GP/2017
, determinou o usufruto das licenças prêmios até então não usufruídas (ID
7316984)
.

Ora, não se tratava da análise técnica de casos de demissão de servidor, mas sim

exoneração a pedido.

De acordo com a legislação municipal – art. 46 da Lei Complementar Municipal nº 006/94, o pedido de exoneração não exige maiores formalidades ou mesmo preenchimento de requisitos (ID 7316984).

Logo, além de revelar equívoco técnico-jurídico na apreciação do pleito administrativo do impetrante, mostra-se despropositado a Administração Pública Municipal condicionar a exoneração, a pedido, do impetrante ao usufruto de licenças prêmios pendentes.

O entendimento jurisprudencial orienta-se que nas hipóteses de desligamento/rompimento do vínculo funcional, a Administração Pública incumbe indenizar as férias e licenças não gozadas dos servidores, ou seja, convertê-las em pecúnia, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito sem causa.

Nesse sentido,

colaciona-se precedentes de Tribunais, inclusive deste:

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser possível a
conversão
de férias não gozadas em indenização pecuniária dada à responsabilidade objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse Sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
NVERSÃO
DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame de matéria processual, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo Civil. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser possível a
conversão
de férias não gozadas em indenização pecuniária dada a responsabilidade objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 768.313 AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe nº 237 de 18.12.2009). EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. servidor PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO
. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (
ARE 718555,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 14/06/2013, Publicação: 21/06/2013)

ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. INGRESSO NA MAGISTRATURA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONVERSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia jus, por necessidade do serviço, tem direito à indenização em razão da responsabilidade objetiva da Administração. 2. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1116770/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 09/11/2009)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFICIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O reexame necessário não deve ser conhecido quando, embora ilíquida a sentença, se constate por simples cálculos aritméticos que a condenação imposta ao Município e respectivas autarquias e fundações de direito público não alcança 100 (cem) salários mínimos.
- No termos da legislação municipal, após cada quinquênio ininterrupto de exercício de cargo ou emprego integrante do quadro efetivo do serviço público municipal de Juiz de Fora, o servidor fará jus a 2 (dois) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo ou emprego efetivo
- O gozo da licença-prêmio, direito potestativo de servidor que adimpliu os requisitos para a sua aquisição, impõe ao Estado a obrigação de indenizá-lo se aquele não pode gozar da benesse por negativa da administração.
- A norma inserta no art. 117, do ADCT da Constituição Estadual, ao assegurar a conversão apenas das férias prêmio adquiridas até 29.02.2004, não pode ser interpretada como vedação ao recebimento das férias-prêmio posteriormente adquiridas, pois sendo direito potestativo do servidor, sua aposentadoria ou exoneração não lhe retira o direito de ser indenizado pelas férias não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento da servidora.
- Considerando o julgamento do RE 870947 pelo STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e que em 24/09/2018 os efeitos daquele julgado foram suspensos, deverá incidir, no período de 30/06/2009 a 20/11/2017, correção monetária e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança. Em período anterior a 30/06/2009, data da vigência da Lei 11.960/2009 e posterior a 20/11/2017, data do julgamento do RE 870.947, aplica-se o IPCA-E para correção monetária. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.036736-1/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
LICENÇA
-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA —
EXONERAÇÃO
A PEDIDO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO —
CONVERSÃO
EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO — VEDAÇÃO.
PROGRESSÃO VERTICAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NOS NÍVEIS — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 — INCIDÊNCIA.
Adquirido e não usufruído o direito à
licença
-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, ante a
exoneração
, a pedido, o servidor faz jus à
conversão
em pecúnia, de caráter indenizatório.
De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de
licença
-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a
conversão
em moeda é o único meio de reparação.
Decorrido o prazo previsto no artigo 15, II, da Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 91, de 22 de dezembro de 2005, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nos níveis da carreira de forma automática, conforme prevê o § 2º do mesmo artigo.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0014245-31.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020